Tribunal: TJMT
Processo: 0003272-88.2012.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003272-88.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Patente]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO - CPF: 038.355.459-49 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUCIANA GIARETTA SENEN - CPF: 046.806.399-46 (ADVOGADO), CAMPO TOTAL COMERCIO E REPRESENTAOES LTDA - CNPJ: 37.355.948/0001-70 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS PREMOLI - CPF: 458.548.589-91 (ADVOGADO), LEONARDO BOFF BACHA - CPF: 022.569.039-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Antônio Edson Guilherme Zeferino, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0003272-88.2012.8.11.0037 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto aos documentos juntados aos autos que comprovam de forma satisfatória que o produto comercializado pela embargada é o mesmo da Metalúrgica Scarabelot.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi contraditório majorar a verba honorária sucumbencial, ante a não apresentação de contrarrazões pela embargada.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a corrente comercializada pela apelada é a mesma que foi por ele patenteada.

Isso porque, apesar da empresa Metalúrgica Scarabelot Ltda., da qual a apelada é representante comercial, também comercializar correntes, não há uma prova sequer que demonstre se tratar do mesmo produto
.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“Compulsando os autos, pelas simples análise das imagens colacionadas pelas partes acerca dos produtos fabricados, não é possível constatar a similaridade da corrente comercializada pelo requerido com a corrente fabricada pelo autor.

Alega o autor que moveu uma ação ordinária de abstenção de ato, obrigação de não fazer c/c indenização por perdas e danos, também em razão da violação da Patente de Invenção nº 0600590-0 (autos nº 0002234-58.2012.8.24.0076), contra Metalúrgica Scarabelot LTDA., que foi julgada procedente, onde foi realizado laudo pericial nos autos da busca e apreensão criminal nº 076.11.001606-3, onde as provas o levaram ao entendimento de que realmente houve a violação da Patente de Invenção nº 0600590-0.

Todavia, entendo que tais provas não devem ser levadas em consideração no presente caso.

Primeiro porque o requerido não participou da produção das provas naquele feito, sendo certo que, caso utilizada para fundamentar eventual procedência, estaríamos diante de gritante violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Não bastasse isso, não é possível dizer com absoluta certeza que o produto comercializado pelo requerido é o mesmo fabricado pela Metalúrgica Scarabelot LTDA, e mesmo objeto da ação anteriormente mencionada.

A prova apta a esclarecer a questão era a prova pericial e, conforme informado pelo requerido no id. 79652797, as correntes se encontram no depósito da metalúrgica, à disposição para realização da perícia
.

Todavia, o autor preferiu abrir mão da produção da prova, assumindo o risco de eventual improcedência.

Como se vê, dos documentos constantes nos autos, não resta comprovado que os produtos do réu violam a proteção concedida pela carta patente objeto da inicial, razão pela qual não merecem guarida os pedidos deduzidos na peça vestibular.” (id. 2385997224 – negritei e grifei).

À vista disso, coaduno do entendimento da condutora do feito, no sentido de que o autor, ora apelante, deveria ter sido mais diligente e realizado a prova pericial na espécie, a qual teria o condão de elucidar completamente a questão, contudo, optou por desistir da sua produção
.

Dito isso, mister se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo autor, ora recorrente, no tocante ao fato de que o produto patenteado em questão é o mesmo fabricado pela Metalúrgica Scarabelot Ltda., da qual a apelada é representante comercial, a ele competia o ônus da prova na espécie
. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor, ora apelante, o encargo de provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do seu direito, ônus este do qual não se libertaram, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a d. magistrada andou bem em concluir pela improcedência do feito por ausência de provas, precipuamente ante o fato de que a procedência parcial de outra demanda envolvendo o autor, ora recorrente, por si só, não impõe a mesma conclusão para o caso em voga.

Assim sendo, embora o apelante insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual – chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Nessa trilha, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Outro não é o entendimento desse Tribunal envolvendo o mesmo recorrente em questão semelhante, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º DO ART. 1.013 DO CPC/15 –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PATENTE DE INVENÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO
– RESPONSABILIDADE PELA DIVULGADAÇÃO DE VENDA – AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL DE RETIRADA – ART. 19 DA LEI 12.965/2014 – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

No caso dos autos, ainda que se admita que no site da apelada se venda produtos patenteados pela apelante, não restou comprovado o abuso de direito de patente da apelante, haja vista que de acordo com o laudo pericial, os produtos anunciados no site da empresa requerida apresentam dissimilaridade estruturais do ponto de vista físico, fato que descaracteriza a identidade de invenção, circunstância que afasta o dever de indenizar
.

Nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), o provedor apenas pode ser civilmente responsabilizado pelo conteúdo gerado por terceiros, tal qual os anunciantes, após ignorar ordem judicial específica para retirada do conteúdo do seu sítio eletrônico, o que não ocorreu na hipótese.-
” (RAC n. 1007736-31.2018.8.11.0037, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 01.02.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.
”
(id. 244687172 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes de que o v. acórdão foi omisso quanto aos documentos juntados aos autos que comprovam de forma satisfatória que o produto comercializado pela embargada é o mesmo da Metalúrgica Scarabelot, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a corrente comercializada pela apelada é a mesma que foi por ele patenteada, pois, apesar da referida empresa, da qual a recorrida é representante comercial, também comercializar correntes, não há uma prova sequer que demonstre se tratar do mesmo produto.

Não obstante, consoante bem fundamentado no v. acórdão, deveria o recorrente ter sido mais diligente e realizado a prova pericial na espécie, a qual teria o condão de elucidar completamente a questão, contudo, optou por desistir da sua produção.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto à majoração da verba honorária sucumbencial, cabe esclarecer ao embargante que apenas foi aplicado ao caso a regra do §11, do art. 85, do CPC, não havendo que se falar em contradição neste particular.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024